Tribunal: TJSP
Processo: 2067268-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de sucessão empresarial fraudulenta – Ocorrência – Elementos de prova apresentados pela agravante que indicam desvio de finalidade e confusão patrimonial dolosos que satisfazem os requisitos do CC, art. 50 – Desconsideração acolhida com inclusão dos agravados no polo passivo da

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de sucessão empresarial fraudulenta – Ocorrência – Elementos de prova apresentados pela agravante que indicam desvio de finalidade e confusão patrimonial dolosos que satisfazem os requisitos do CC, art. 50 – Desconsideração acolhida com inclusão dos agravados no polo passivo da execução – Decisão reformada – Agravo provido.